Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701885-43.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOVINA VICTOR PEREIRA, TEREZINHA DE JESUS LANA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo a petição de ID 68089483 como pedido de desistência do recurso, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator